Tribunal: STF
Processo: MS 33726
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. IRRESIGNAÇÕES RELACIONADAS AO MÉRITO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM SUPOSTAS VIOLAÇÕES A GARANTIAS PROCESSUAIS.



    1. Conquanto apresentados intempestivamente, o TCU analisou as razões de defesa e deliberou a respeito dos documentos apresentados pela agravante. Não houve qualquer empecilho erigido pelo Tribunal à utilização dos meios de defesa legalmente previstos. 



    2. Não há que confundir violação da ampla defesa com irresignação quanto ao resultado de mérito. O Tribunal manifesta sua convicção motivada a respeito dos elementos probatórios, o que pode levar à adoção de conclusão contrária aos interesses de uma das partes. Disso não se extrai que o TCU estaria exigindo prova impossível de inocência, como alega a impetrante. Esse entendimento parte da assunção de que as premissas jurídicas defendidas pela agravante estariam necessariamente corretas, o que não se verifica.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.